Tribunal: TJDFT
Processo: 0714934-92.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. ALEGADA DOAÇÃO EXCLUSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO COMUM. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de partilha que determinou a divisão igualitária dos direitos sobre imóvel adquirido durante a união estável, bem como das dívidas associadas (IPTU e água), e rejeitou pedido reconvencional de inclusão de veículo na partilha, por ausência de prova de aquisição comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel deve ser excluído da partilha em razão de suposta doação exclusiva feita à apelante; e (ii) estabelecer se o veículo, registrado em nome de terceiro, deve ser incluído na partilha por ter sido, alegadamente, adquirido com esforço comum do casal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de instrumento formal de doação impede o reconhecimento do imóvel como bem particular, não sendo admitida prova indireta ou circunstancial para afastar a presunção de esforço comum prevista no art. 1.658 do Código Civil.
4. Mesmo que os recursos tenham sido oriundos de terceiros, o fato de o imóvel ter servido de residência à família e ter recebido benfeitorias reforça sua natureza de bem comum, conforme o art. 1.660, IV, do Código Civil.
5. Compete à parte que alega a exclusividade do bem o ônus de comprovar o fato impeditivo da comunicabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi atendido pela apelante.
6. Quanto ao veículo, não há prova documental da aquisição durante a união estável nem da titularidade em nome dos conviventes, inviabilizando sua partilha.
7. A simples alegação de posse ou uso comum não supre a ausência de comprovação da propriedade ou da origem dos recursos, sobretudo diante da titularidade formal de terceiro e da existência de alienação fiduciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na comunhão parcial de bens, presume-se a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente durante a união estável, salvo prova formal e inequívoca de exclusão legal.
2. A doação de bem imóvel exige instrumento público ou prova documental inequívoca da liberalidade, nos termos do art. 541 do Código Civil.
3. A inclusão de bem móvel na partilha requer comprovação da aquisição durante a constância da união e titularidade comum ou indícios robustos da copropriedade de fato.